Tribunal: TJSP
Processo: 1012665-94.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação – Indenização – Vício construtivo – Parcial procedência – Insurgência – Cerceamento de defesa não configurado - Empreendimento construído em área com excesso de ruído – Prova pericial clara e completa – Laudo técnico concluiu de forma suficiente que o ruído na unidade dos autores excede os níveis de referência estabelecidos pelas normas técnicas – Mero descontentamento quanto ao laudo

Ementa:
Apelação – Indenização – Vício construtivo – Parcial procedência – Insurgência – Cerceamento de defesa não configurado - Empreendimento construído em área com excesso de ruído – Prova pericial clara e completa – Laudo técnico concluiu de forma suficiente que o ruído na unidade dos autores excede os níveis de referência estabelecidos pelas normas técnicas – Mero descontentamento quanto ao laudo não o invalida – Prova que seguiu as especificações técnicas pertinentes – Necessidade de instalação de janelas antirruídos para propiciar qualidade de vida aos autores – Danos morais configurados – Expectativa frustrada, diante da desconformidade da propaganda apresentada – Valor fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Danos materiais oriundos da desvalorização do imóvel não comprovados – Sentença mantida – Honorários de sucumbência adequadamente fixados – Recursos improvidos.